Tribunal: TJES
Processo: 5012304-60.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Prazo de Validade
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012304-60.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PATRIQUE HERNANE MENEGUSSE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado do Concurso Público nº 001/2023, destinado ao cargo de Agente Comunitário de Saúde – Região IV – Novo Horizonte Território 4, em razão da apresentação de comprovantes de residência com datas diversas daquelas exigidas no edital, assegurando-lhe a continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a desclassificação de candidato de concurso público por inobservância estrita da exigência editalícia quanto às datas dos comprovantes de residência, quando demonstrada a residência na localidade exigida e ausente prejuízo à lisura do certame, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública elimina o candidato com fundamento exclusivo no descumprimento formal do item 12.6 do edital, sem considerar que foram apresentados dois comprovantes de residência aptos a demonstrar o vínculo com a localidade exigida.

4. A exigência de datas específicas nos comprovantes de residência, quando não compromete a veracidade da informação nem a finalidade do certame, revela formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O princípio da vinculação ao edital não impede o controle judicial do ato administrativo quando a interpretação rígida da norma editalícia conduz a resultado desarrazoado e desproporcional.

6. A jurisprudência do Tribunal reconhece a possibilidade de mitigação da literalidade do edital em situações nas quais a exclusão do candidato se mostra desnecessária e contrária ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência do edital relativa às datas dos comprovantes de residência deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo ilegítima a desclassificação fundada em irregularidade meramente formal que não compromete a finalidade do certame.

2. O controle judicial do ato administrativo é admissível quando a aplicação rígida do edital resulta em formalismo excessivo e afronta direitos do candidato sem prejuízo à isonomia e à lisura do concurso público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012304-60.2024.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADOS:
DIRETORA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DO IDCAP e

PATRIQUE HERNANE MENEGUSSE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a sentença proferida no Id 17450770 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES no
mandado de segurança
impetrado por
PATRIQUE HERNANE MENEGUSSE
em face do ato coator praticado pela DIRETORA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DO IDCAP e pelo MUNICÍPIO DA SERRA, que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato que desclassificou o impetrante na etapa de comprovação de requisitos, para que possa continuar participando do Concurso Público para admissão ao cargo de Agente Comunitário de Saúde - REGIÃO IV – NOVO HORIZONTE TERRITÓRIO 4.

Em suas razões recursais (Id 17450777), o Município apelante sustenta que o ato administrativo impugnado observou estritamente as disposições do Edital nº 001/2023 do Processo Seletivo Público, notadamente o item 12.6, que exige a apresentação de dois comprovantes de residência, sendo um com data igual ou anterior à publicação do edital e outro com data atualizada, ambos relativos à localidade para a qual o candidato se inscreveu.

Alega que o apelado apresentou dois comprovantes com datas posteriores à publicação do edital, o que configura descumprimento objetivo das regras, impondo sua eliminação nos termos dos itens 12.5.1 e 12.8.

Defende que eventual flexibilização da exigência violaria os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade, inexistindo ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Do compulsar dos autos, verifica-se que o apelado impetrou o Mandado de Segurança na origem por ter sido desclassificado do processo seletivo público nº 001/2023 da Prefeitura Municipal da Serra, para o cargo de “Agente Comunitário de Saúde – Região IV – Novo Horizonte”, na etapa de comprovação de requisitos, uma vez que apresentou comprovantes de residência com datas diferentes daquelas exigidas no edital.

Na interposição do recurso administrativo, afirmou que reside no endereço indicado desde o ano de 2001 e manifestou a possibilidade de complementar a documentação faltante:

“Para fins de esclarecimento, posso encaminhar o comprovante de residência (aqui no caso Cesan) datado do mês de outubro ou novembro (mês de abertura do edital) e um do mês de março (mês da convocação para envio dos documentos) junto de minha certidão de nascimento. Caso seja necessário, posso fornecer outros comprovantes de meses anteriores a abertura do edital no mesmo nome (nome do meu pai) e endereço”
(Id. 17450747).

Entretanto, o recurso administrativo foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria segunda chamada para o envio dos documentos, de acordo com o item 12.12 do edital (Id 17450747).

Na hipótese, a administração pública motivou a eliminação do apelado em razão de ele ter apresentado comprovantes de residência com datas diferentes daquelas exigidas no edital, conforme previsto no item 12.6 do Edital:

12.6. Para efeito de deferimento, o candidato deverá apresentar dois comprovantes de endereço, sendo um com data igual ou anterior à da publicação oficial deste Edital e outro com data atualizada (referente ao mês de sua convocação para apresentação do documento comprobatório).
Ambos deverão comprovar que o candidato reside na mesma localidade/região para o qual se inscreveu e que foi devidamente aprovado dentro das normas estabelecidas neste Processo Seletivo.

No termo de desclassificação divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), consta uma suposta não comprovação de endereço, nos seguintes termos (Id 17450745):

“
Avaliação:

CR - COMPROVAÇÃO DE REQUISITO:
Inapto

Observações:
o(a) candidato(a) não encaminhou dois comprovantes de endereço em períodos diferentes, sendo um com data igual ou anterior à da publicação oficial do Edital de Abertura e outro com data atualizada, conforme requerido no item 12.6. do supracitado Edital.

Resultado

Desclassificado
”

A despeito disso, a exigência supracitada ultrapassa o princípio da razoabilidade, uma vez que, embora o apelado tenha apresentado dois comprovantes de residência posteriores à publicação do edital, em vez de um com data igual ou anterior à da publicação e outro com data atualizada, cuida-se de irregularidade meramente formal, que poderia ser facilmente sanada.

Nesse sentido, a r. sentença observou corretamente tais princípios ao permitir a continuidade do apelado no certame, considerando que a apresentação de comprovante de residência em data diversa da exigida não compromete a veracidade da informação prestada, tampouco prejudica a lisura do processo seletivo.

O princípio da vinculação ao edital não deve ser aplicado de maneira rígida a ponto de impedir a concretização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem orientar a interpretação das normas do certame público.

Sobre a questão, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA (EDITAL Nº 01/2023). EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM DATA EXIGIDA PELO EDITAL
. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A exclusão do candidato com base apenas em equívoco na escolha do comprovante de residência, sem considerar o novo documento juntado no recurso administrativo e sem indício de má-fé, configura formalismo excessivo que afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a mitigação da literalidade do edital quando o ato administrativo se afasta da finalidade do certame e restringe de forma desproporcional o acesso ao cargo público. 8. A exclusão do candidato, neste caso, representaria prejuízo ao interesse público e ofensa ao princípio da eficiência, por alijar do processo seletivo candidato apto e já integrado à atividade-fim do emprego pretendido. 9. Recurso desprovido (TJES; AC 5000682-92.2024.8.08.0012; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 26/08/2025;
grifei
).

Necessário pontuar que, apesar de o edital constituir a lei do certame, é possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade, o que coaduna-se com o caso dos autos.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.